Tribunal: TJDFT
Processo: 0767205-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0767205-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA EMBARGADO: LUCIANO DE FARIA COELHO DESPACHO Ciente da petição de Reclamação de ID 71310160 interposta em face do Acórdão 1962807, proferido por esta Turma Recursal. Fica o peticionante intimado a, no prazo de 48h, comprovar nos autos o ajuizamento da correspondente Ação própria de reclamação, distribuída diretamente ao Órgão revisor, conforme disposto no RITDFT (conforme arts. 196 a 202). Brasília/DF, 5 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora